Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712006-15.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MALU COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA - EPP RECORRIDO: VANESSA LIMA COSTA BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINACEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada. 2. Consoante disposição elencada nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de bens e serviços no mercado de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor 3. Havendo interdependência entre o contrato de compra e venda de móveis celebrado com a empresa responsável pelo planejamento, execução e montagem do produto e o financiamento firmado com a instituição financeira, o agente financiador possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, respondendo, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor. 4. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 11, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não restou sucumbente em grau recursal, uma vez que a sentença não foi reformada pelo tribunal na parte na qual a condenou no pedido principal e ônus sucumbenciais, limitando-se o apelo à impugnação quanto à questão atinente à ilegitimidade passiva das demais rés. Subsidiariamente, aduz que o Superior Tribunal de Justiça fixou três requisitos obrigatórios para a majoração dos honorários recursais, quais sejam, ter sido a decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e, condenação em honorários desde a origem, de modo que, in casu, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, ante o integral provimento do apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a apontada afronta aos artigos 85, § 11, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023